Tribunal: TJSP
Processo: 2243259-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2243259-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em
que é embargante MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada ELIETE
APARECIDA REDIGOLO TOURINHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243259-66.2019.8.26.0000/50000 - São
Sebastião
2
VOTO No 36.912
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2243259-66.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 158/160 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Eliete Aparecida
Redigolo Tourinho contra a r. decisão copiada a fls. 44/45 que, na ação ordinária
movida contra a Municipalidade de São Sebastião, em fase de cumprimento de
sentença, determinou ao ente público acostar ao processo o cálculo do crédito
exequendo com as discriminações dos descontos fiscais obrigatórios., são
opostos pela Municipalidade os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento, no
tocante à fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do
C.P.C.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, não tendo sido fixados honorários advocatícios por
entender a Turma Julgadora que o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não
tem aplicação ao caso em julgamento, de agravo contra decisão que não
solucionou o mérito.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR